Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VEÍCULO FINANCIADO. PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO CONJUGAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR. PARTILHÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contigo no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, estando evidenciada a ocorrência da preclusão.
3. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união conjugal (art. 1.658 CC). 3.1. A partilha dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado, deve se dar somente em relação às prestações do financiamento adimplidas na constância do relacionamento. 3.2. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos companheiros durante a união estável, deve integrar a partilha, uma vez que se presume que foram revertidas em favor da unidade familiar, nos termos do art. 1.663 e seguintes do Código Civil. Entretanto, esta presunção pode ser elidida quando demonstrado que a dívida não beneficiou a unidade familiar.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.